Tribunal: TJDFT
Processo: 0710252-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710252-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILLELA MARMORES E GRANITOS LTDA - ME AGRAVADO: DL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA D E S P A C H O Antes de analisar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, diga o agravante se tem os recursos para depósito em juízo ou pagamento à vista, bem como se manifestar sobre o documento de ID 189216763, p. 35, juntado na origem, em que há resposta da Sra. Patrícia Lupiano sobre a inexistência de comprovação de crédito bancário e inadimplemento de aluguel e encargos desde outubro de 2023. Prazo: 3 (três) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator